Tribunal: TJSP
Processo: 1503966-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido.